Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000801-42.2022.8.05.0113 – Comarca de Itabuna/BA

Apelante: Marcos Oliveira do Nascimento

Defensor Público: Dr. Washington Luiz Pereira Andrade

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Márcio de Oliveira Neves

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA

Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
(ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSE JAEZ. DEMAIS PROVAS CONSONANTES. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ACOLHIMENTO. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE PRELIMINAR. SANÇÕES DEFINITIVAS RETIFICADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À OFENDIDA PELA INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO EXPRESSAMENTE POSTULADO NA PEÇA INCOATIVA. OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas definitivas do Apelante para 10 (dez) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Oliveira do Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Réu foi condenado, ainda, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a vítima, a título de danos morais, sendo aplicadas medidas protetivas em favor da ofendida.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 41583723),
in verbis
, que
“[...]
no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 10h10min., na Rua Francisco Trindade, nº 02, bairro Centro, cidade de Itapé/BA, o denunciado causou dano emocional sua ex-companheira, a vítima RITA DE CÁSSIA DA SILVA PEREIRA, de forma que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Depreende-se do Inquérito Policial, que a vítima conviveu com o ora denunciado, MARCOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO durante três anos e da relação não tiveram filhos. Consta da peças informativas, que nos últimos anos de relacionamento, o denunciado estava vivendo como solteiro, saía para festas para se divertir com os amigos e até arrumava mulheres fora, ocasião em que houve episódio em que a vítima foi à festa com MARCOS e que: “... - depois que ele ingeriu uma bebida quente, ele sustou, ficou agressivo e agrediu a declarante com um soco no rosto, na presença de sua filha GABRIELA. Que a declarante não registrou contra MARCOS, porque ficou com vergonha” (fls. 05/06 do IP). Ressai do procedimento investigativo, que no dia seguinte à agressão, MARCOS voltou à casa da vítima como se nada tivesse acontecido e que ela achou muito estranho, mas continuaram vivendo juntos. Emerge dos autos, que a vítima: “... foi se cansando e pediu para MARCOS ir embora. Que MARCOS saiu de casa, mas não aceitou a separação. Que já faz dois meses que a declarante se separou de MARCOS, e durante esse tempo MARCOS já arrombou três vezes as portas da residência da declarante”. Além disso, consta que “... essa última vez ele chegou de madrugada, muito doido, arrombou a porta, começou a quebrar tudo dentro de casa e agrediu-a jogando-a no chão, mas não ficou lesionada, só sentiu um pouco de dor”. Exsurge [...] que o denunciado fica mandando mensagens para a vítima dizendo que ainda a ama e quando ela o bloqueia: “ - ...ele fica revoltado, vai à casa da declarante e quando a declarante não abre a porta, ele arromba. Que a declarante está com muito medo de MARCOS, pois se a declarante sai, ele a segue e fica perguntando se a declarante está com outra pessoa e fica tentando abraçar a declarante na rua”. Segundo as provas colhidas no Inquérito Policial, um vídeo gravado pela vítima em um dia que MARCOS arrombou a porta dos fundos de sua casa, sendo que fez tal filmagem com medo que o denunciado fizesse alguma coisa. Além disso, quando o denunciado ingere bebida alcoólica, ele vai pra casa da vítima pedir pra voltar, mas ela não o aceita de volta. Em suas declarações, a filha da vítima, GABRIELA PEREIRA PIMENTEL, afirmou que: “... - MARCOS sempre bebeu e quando sua genitora começou a se relacionar com ele, foram em uma festa e MARCOS durante a festa sustou, agrediu sua genitora e desferiu um soco no rosto dela. Que MARCOS ficou muito louco foi pra cima de sua genitora e foi controlado por algumas pessoas que estavam na festa. Que a depoente levou sua genitora pra casa, e no outro dia MARCOS apareceu como se nada tivesse acontecido”. Nessa ocasião, acrescentou que: “... - aconselhou sua genitora a se separar de MARCOS, mas como esse pediu perdão e disse que a amava e prometeu que não ia mais agredi lá, ela aceitou e ficaram juntos. Que sua genitora não registrou contra MARCOS porque ficou com vergonha da situação e a depoente e seu irmão ficou sem falar com MARCOS por um longo tempo. Que o tempo foi passando e sua genitora se cansou de MARCOS, mesmo porque MARCOS não queria trabalhar e não ajudava nas despesas e também a traiu. Que ela pediu a separação, mas ele não aceita. Que por várias vezes MARCOS arrombou as portas da casa dela e sua genitora ligava informando que ele estava dentro de casa e não queria sair. Que sua genitora não quer mais viver com ele, mas ele fica insistindo e como ele bebe, pode acontecer algo mais grave” (fl. 10 do IP). Em seu termo de interrogatório, o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando que: “... - depois da separação já discutiram várias vezes, pois o interrogado estava tentando reatar com RITA e ela não queria. Que em uma das vezes que o interrogado foi à casa de RITA, essa não abriu a porta e o interrogado arrombo a mesma. Que em outra situação o interrogado foi a casa de RITA novamente, houve uma discussão, RITA ficou irritada mandando o interrogado ir embora, ela pegou um pedaço de pau e agrediu o interrogado; que nesse momento o interrogado para se defender segurou o pedaço de pau e empurrou e RITA caiu e se bateu no chão, mas ela não se machucou. Que o interrogado só queria voltar e viver com RITA novamente, pois ainda gostava dela e queria ficar ao lado dela. Que o interrogado nunca teve a intenção de agredir fisicamente RITA. Que em uma das vezes que foi à casa dela estava bebendo e sempre tinha discussão. Que RITA estava decidida em se separar e não queria conversa com interrogado, mas esse sempre ai procurá-la para reatar” (fl. 13 do IP).

[...]”
(sic).

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 41583828), postulando a Defesa, nas razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento das penas; o afastamento da condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima; e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. Apesar das alegações defensivas, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência (ID. 41583725, págs. 03/04); o vídeo com imagens da porta que o Réu teria arrombado (PJe Mídias); as declarações judiciais da vítima, bem como da sua filha Gabriela Pereira Pimentel (ID. 41583766 e PJe Mídias), transcritas em sentença.

V - Como cediço, a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos quais geralmente não há testemunhas, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em consonância com os demais elementos amealhados nos fólios, as circunstâncias em que realizada a ação delituosa, como
in casu
. Ademais, embora não tenha comparecido à audiência instrutória para ser interrogado, apesar de intimado, constata-se que, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o acusado confessou a prática delitiva (ID. 41583725, págs. 15/16), sendo os fatos por ele narrados corroborados em Juízo pelos relatos da ofendida e da filha dela, já destacados.

VI - O arcabouço probatório é consonante no sentido que a vítima, após ser agredida fisicamente pelo Recorrente, buscou separar-se dele, quando passou a ser perseguida e perturbada pelo Apelante nos lugares que frequentava, a fim de que reatassem, mesmo depois de prestar queixa contra ele na delegacia, tendo, inclusive, limitado seu direito de ir e vir, circunstâncias que causaram abalo emocional à ofendida. Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, o bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no art. 147-B do Código Penal é a liberdade pessoal, nela incluída a “paz de espírito, a autoestima, o amor-próprio e a honra” (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 257), restando evidenciado, na situação em deslinde, que a conduta do Recorrente afrontou o aludido bem jurídico, tendo a vítima asseverado judicialmente que a irmã do Réu acompanhou todo o sofrimento por ela vivenciado.

VII - Consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça: “muito embora a Defesa sustente, de igual sorte, que a conduta perpetrada pelo apelante é atípica, sob o argumento de que ele não agiu com dolo, as circunstâncias do caso indicam com clareza solar que o apelante, agindo com dolo, causou dano emocional na vítima ao adentrar em sua residência por diversas vezes sem sua permissão; ao lhe perseguir em distintos ambientes, como mercado e trabalho [para o qual ela já foi chorando]; e ao mandar diversas mensagens para ofendida com o fito de reestabelecer o relacionando ou de lhe intimidar. E tanto isso é verdade que a ofendida afirma, em juízo, que precisou mudar de cidade e telefone para que apelante parasse de lhe perturbar”.

VIII - Nesse cenário, o Magistrado de origem fundamentou a comprovação da responsabilidade do Réu pelo delito que lhe foi imputado, ressaltando que “após a instrução, e com as demais provas dos autos, nota-se claramente, e sem sombra de dúvidas, o que o réu causou uma série de danos emocionais à sua, na época, companheira, atual ex-mulher, o que, de fato, prejudicou e perturbou o pleno desenvolvimento da vida da vítima, pois teve controlada [parte] de suas ações e comportamentos, mediante ameaça, constrangimento e humilhação, o que fez com que tivesse limitação do direito de ir e vir, além de notórios prejuízos à sua saúde psicológica e de autodeterminação”.

IX - Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, perpetrado no âmbito doméstico e familiar, na forma da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

X - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. A Defesa requereu o redimensionamento das penas aplicadas, pleito que merece albergamento, nos termos a seguir expostos. Na primeira fase, o Juiz
a quo
, à luz do art. 59 do Código Penal, valorou como negativo tão somente o vetor referente às circunstâncias do delito, explicitando, idoneamente, que “os crimes foram praticados, parte na [presença] da filha e de amigos e conhecidos, em festa pública, o que trouxe mais constrangimentos e reprovação dos atos”. Desse modo, mantém-se a valoração desfavorável da aludida circunstância judicial, uma vez que desborda da inerente ao tipo penal em exame.

XI - Ao fixar as basilares em 01 (um) ano de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, o Magistrado fê-lo de forma fundamentada, considerando tais reprimendas como necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, o que resta justificado diante da maior gravidade da conduta, além de restarem proporcionais aos fatos, esclarecendo o Sentenciante que tais sanções foram alcançadas “com o aumento de 1/3 sobre a diferença das penas máximas e mínimas”.

XII - Logo, ratifica-se tal operação, cabendo pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Julgador “não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

XIII -
Já na segunda fase, o Juiz pontuou a ausência de agravantes ou atenuantes, entretanto, cumpre reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), já que o acusado confessou os fatos à Autoridade Policial, circunstância descrita na denúncia e transcrita na sentença e utilizada nesta seara recursal para robustecer os elementos de convicção da prática delitiva.

Saliente-se que, alterando a interpretação da Súmula 545, o STJ passou a adotar a compreensão de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

XIV - Nesse viés, em consonância com a jurisprudência pátria, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, restam as penas provisórias redimensionadas para 10 (dez) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, sanções que ficam estabelecidas como definitivas, na terceira fase, por não haver causas de aumento ou diminuição. Outrossim, ratificam-se o regime prisional inicial em semiaberto, tendo em vista a valoração negativa de circunstância judicial, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; bem como a negativa de concessão dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do mesmo diploma.

XV - Relativamente ao pedido de afastamento da condenação à reparação pelos danos morais causados à vítima, tal não merece guarida, uma vez que, diversamente do sustentado pela Defesa, houve expresso requerimento na denúncia de fixação de danos morais à ofendida, veja-se: “Requer o MP, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vítima em razão da infração penal, de acordo com os parâmetros do art. 387, inciso IV, do CPP” (ID. 41583723, pág. 04). Ademais, a decisão que recebeu a inicial acusatória também determinou a citação do Denunciado, inclusive comunicando-lhe acerca da possibilidade de fixação de valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, se julgada procedente a acusação (ID. 41583726). Portanto, constata-se que foi oportunizado ao Réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se adequado e proporcional o montante de indenização fixado na origem, pelo que fica mantido.

XVI - Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e improvimento do Apelo.

XVIII –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas definitivas do Apelante para 10 (dez) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000801-42.2022.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Apelante, Marcos Oliveira do Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas definitivas do Apelante para 10 (dez) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.